Tribunal: TJES
Processo: 0000240-10.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000240-10.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: EZEQUIEL ELIAS DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE E SOBRE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E FUNDAMENTADAS. NÍTIDO CARÁTER REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo réu, condenado pela prática de homicídio qualificado, em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo apenas para reduzir a pena-base, mantendo a condenação proferida pelo Tribunal do Júri. A defesa alega omissões no julgado quanto ao enfrentamento de teses de nulidade por menção ao direito ao silêncio e de julgamento contrário às provas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar as teses de nulidade em Plenário e de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e se os embargos podem ser utilizados para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou exaustivamente as preliminares e o mérito, consignando que a menção ao silêncio do réu não gerou nulidade por ausência de prejuízo concreto (art. 563 do CPP) e por imediata intervenção esclarecedora do Juiz Presidente. 4. O julgado fundamentou clara e objetivamente a manutenção do veredicto do Júri, indicando as provas materiais, periciais e testemunhais que deram suporte à tese acolhida pelo Conselho de Sentença, não havendo violação à soberania dos veredictos. 5. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentar as razões de seu convencimento.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Inexistindo os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sendo inadmissível o seu manejo com o propósito de rediscutir o mérito da causa ou revalorar o conjunto probatório, mesmo para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPP, art. 563; CPC, art. 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº

0000240-10.2022.8.08.0037

EMBARGANTE
:

EZEQUIEL ELIAS DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
19389530

p
or

EZEQUIEL ELIAS DA SILVA
, em face do acórdão de
ID nº
19230398
, que, à unanimidade,

conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para redimensionar a pena-base para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como deu provimento ao recurso ministerial para determinar a imediata execução da condenação.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, com o fito expresso de prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de Recursos Especial e Extraordinário. Alega, em síntese: (i) o
missão quanto à tese de nulidade absoluta por violação ao art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal, argumentando que o Colegiado não emitiu juízo de valor expresso sobre a violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) ocorridos em Plenário; (ii) omissão quanto à tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP), sustentando que o Acórdão deixou de enfrentar de forma analítica os limites da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da CF) e por que a versão acolhida pelos jurados não se qualifica como arbitrária.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 19425460 opinando pelo improvimento dos Embargos de Declaração.

Pois bem.

Anoto, de plano, que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a expungir da decisão judicial eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões. Não se configuram, portanto, como via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a revaloração do arcabouço probatório, refletindo mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

O embargante aduz que o Acórdão foi omisso ao não debater expressamente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa decorrentes de suposta menção indevida ao seu direito ao silêncio durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sem razão a defesa.

O exame minucioso do Acórdão embargado revela que a matéria foi exaustivamente enfrentada. O
decisum
consignou de forma hialina que a mera menção ao exercício do direito ao silêncio não acarreta nulidade automática sob a ótica do art. 478, inciso II, do CPP. Exigiu-se, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), a demonstração de prejuízo concreto oriundo de exploração retórica com carga incriminatória, o que restou refutado nos autos.

Destacou-se, ademais, que o Juiz Presidente orientou tempestivamente os jurados no sentido de que o silêncio do acusado não poderia ser interpretado em seu desfavor, afastando qualquer mácula ao devido processo legal ou à imparcialidade do Conselho de Sentença. Logo, rejeitada a tese de nulidade com amparo em fundamentação idônea, resta logicamente repelida a alegação de ofensa aos dispositivos constitucionais correlatos, não havendo omissão a ser sanada.

No mesmo prumo, não prospera a alegação de que o Colegiado furtou-se a analisar analiticamente o porquê de a decisão dos jurados não ser arbitrária ou dissociada das provas.

O Acórdão foi categórico ao afastar a hipótese de anulação com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP. O Colegiado explicitou que a materialidade e a autoria delitivas encontravam suporte em um conjunto probatório consistente, mencionando, de forma expressa, a prova pericial e os depoimentos testemunhais.

Ademais, o julgado delineou os elementos fáticos que ampararam a íntima convicção dos jurados, tais como a animosidade prévia entre acusado e vítima motivada por ciúmes, a presença do réu nas imediações do crime e seu comportamento
post factum
. Assentou-se que a decisão não foi arbitrária, pois o Conselho de Sentença optou por uma das versões plausíveis extraídas dos autos, em estrita observância à soberania dos veredictos garantida pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

A jurisprudência das Cortes Superiores pacificou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos ou a rebater, um a um, os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão se encontre devida e coerentemente fundamentada com os motivos de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Constata-se que a pretensão do embargante mascara o nítido propósito de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios para forçar uma nova análise do mérito, utilizando a via inadequada como sucedâneo recursal. Por fim, no tocante ao prequestionamento, a mera oposição dos embargos, aliada à dicção do art. 1.025 do Código de Processo Civil, é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, caso o Tribunal Superior considere existente o vício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios apontados.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.